Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento da ausência de ilicitude nas cobranças.
1.1. Sustenta a parte autora que firmou contrato de financiamento e que há ilegalidade na cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, de cadastro e do seguro; requer a restituição em dobro da quantia cobrada, além de compensação por danos morais, à luz da legislação de consumo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, inicialmente, se há nulidade na apresentação de documentos pelo réu após o prazo designado na audiência de conciliação e, caso superada a preliminar, se houve ilegalidade nas cobranças efetuadas pela instituição financeira referentes à tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista, registro do contrato e tarifa de cadastro e, caso indevidas, requer a restituição em dobro.
III. Razões de decidir
3. É nula a juntada de documentos que não observou o prazo fixado na ata da audiência de conciliação, sob pena de violação ao devido processo legal; os documentos anexados após o prazo devem ser desconsiderados, fato que não implica necessariamente na procedência dos pedidos autorais. Preliminar de nulidade acolhida.
4. Tarifa de cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; no mesmo sentido dispõe Súmula 566 do STJ. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1361145 e 1618566.
5. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. O STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 958 -, definiu serem válidas as cobranças de despesas com a avaliação do bem, bem como a tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela.
6. Seguro. É legítima a cobrança do seguro prestamista quando pactuado livremente pelas partes. Viola a boa-fé objetiva a anulação do contrato de seguro ao seu final, quando o consumidor sabe que o risco não se concretizou.
7. Danos morais. Ausente ilegalidade na conduta da instituição financeira, forçosa a improcedência do pedido de compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a nulidade dos documentos juntados nos ID 64886138, 64886139, 64886140, 64886143 e 64886142, ante a extemporaneidade, porém, sem alteração quanto ao julgamento do mérito, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 28 da Lei no 9.099/1995; art. 14 do CDC; art. 927 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1361145, PJe 07053370820208070017, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJe: 20/8/2021; TJDFT, Acórdão 1618566, 07226848620228070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe: 6/10/2022.